Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-56.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
ção do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A ausência de complementação do preparo no prazo legal acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Deserção da apelação caracterizada. Apelo da autora. Relação de consumo. Aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC. Ausente prova da contratação. Ausência de comprovação de eventual excludente de responsabilidade. Ré que discordou da realização de perícia grafotécnica. Dicção do art. 14, caput e § 3o do CDC. Cobrança indevida. Dívida inexigível. Restituição em dobro dos valores cobrados. Precedentes do C. STJ. Danos morais caracterizados. Quantia fixada em R$ 10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso até 27 de agosto de 2024. A partir de 28 de agosto de 2024, passa a vigorar a taxa legal correspondente à SELIC, com a dedução do índice de atualização monetária, em conformidade com a nova redação do art. 406, § 1o, do CC, introduzida pela Lei no 14.905/2024. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO; RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006524-56.2024.8.26.0292; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2025; Data de Registro: 17/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2025

Data de publicação:

17/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. inexigibilidade do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais. Desconto indevido de prestações de seguro na conta bancária da autora. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Determinação para complementação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. inexigibilidade do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais. Desconto indevido de prestações de seguro na conta bancária da autora. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Determinação para complementação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A ausência de complementação do preparo no prazo legal acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Deserção da apelação caracterizada. Apelo da autora. Relação de consumo. Aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC. Ausente prova da contratação. Ausência de comprovação de eventual excludente de responsabilidade. Ré que discordou da realização de perícia grafotécnica. Dicção do art. 14, caput e § 3o do CDC. Cobrança indevida. Dívida inexigível. Restituição em dobro dos valores cobrados. Precedentes do C. STJ. Danos morais caracterizados. Quantia fixada em R$ 10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso até 27 de agosto de 2024. A partir de 28 de agosto de 2024, passa a vigorar a taxa legal correspondente à SELIC, com a dedução do índice de atualização monetária, em conformidade com a nova redação do art. 406, § 1o, do CC, introduzida pela Lei no 14.905/2024. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO; RECURSO DA AUTORA PROVIDO.